Tribunal: TJES
Processo: 5017917-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017917-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURICIO DA ROCHA DONATO

AGRAVADO: BRACOM VEICULOS E PECAS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática (id. 17411400) que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de preclusão da matéria relativa à forma de expropriação de bem.

2.
O agravante alega que o pedido de fracionamento do imóvel (art. 894 do CPC) é matéria inédita, requerendo a reforma da decisão para permitir a alienação parcial e o afastamento da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de fracionamento do bem penhorado e suspensão do leilão está acobertada pela preclusão e se a reiteração do pedido configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo admitida a fundamentação por referência
(per relationem)
, conforme o Tema 1306 do STJ.

5.
A tese baseada no art. 894 do CPC constitui tentativa de rediscutir a suspensão do leilão, questão já apreciada. A pretensão deveria ter sido suscitada em momento oportuno, em atenção ao princípio da concentração da defesa.

6.
A manutenção da multa por litigância de má-fé justifica-se pela resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, do CPC), especialmente em execução que tramita há quase três décadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno desprovido

8
. Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido de suspensão de leilão sob nova roupagem jurídica, quando a matéria relativa à expropriação já se encontra preclusa, autoriza a manutenção da decisão de não conhecimento e a aplicação de multa por litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, IV, e 894.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1306.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
apresentado por
MAURICIO DA ROCHA DONATO
diante da r. decisão monocrática (id.
17411400
) que não conheceu o recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 15213511), aduz, em síntese, que: o pedido de aplicação do art. 894 do CPC para o fracionamento do imóvel penhorado constitui matéria nova e inédita. Pugna pela reforma da decisão para permitir a alienação parcial do imóvel e afastar a condenação por má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões em id.
18033013
pelo desprovimento do recurso.

Intimado a respeito da gratuidade de justiça, o agravante apresentou petição de id.
18957345
, acompanhada de documentos.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Não é cabível a realização de sustentação oral no caso.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017917-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURICIO DA ROCHA DONATO

AGRAVADO: BRACOM VEICULOS E PECAS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
apresentado por
MAURICIO DA ROCHA DONATO
diante da r. decisão monocrática (id. 17411400) que não conheceu o recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 15213511), aduz, em síntese, que: o pedido de aplicação do art. 894 do CPC para o fracionamento do imóvel penhorado constitui matéria nova e inédita. Pugna pela reforma da decisão para permitir a alienação parcial do imóvel e afastar a condenação por má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 18033013 pelo desprovimento do recurso.

Intimado a respeito da gratuidade de justiça, o agravante apresentou petição de id. 18957345, acompanhada de documentos.

Pois bem.

Inicialmente,
d
efiro
a gratuidade de justiça ao agravante somente na instância recursal.

Em análise do agravo interno, não vislumbro argumentos passíveis de alterar a decisão monocrática, sobretudo porque ausente argumento novo a ser apreciado, situação que autoriza, inclusive, a utilização da fundamentação por referência (
per relationem
), conforme definido no Tema 1306 do STJ.

A decisão monocrática combatida fundamentou-se na ocorrência de preclusão, constatando que o agravante buscava a suspensão do leilão, a pretexto de rediscutir a forma de expropriação do bem, matéria já apreciada.

Como indicado naquela oportunidade, a irresignação central do agravante, qual seja, a discordância quanto à forma da expropriação do bem avaliado, não é questão nova, não havendo elemento novo ou fato superveniente a autorizar exame de questão já decidida.

Verificou-se que a tese então veiculada para aplicação do art. 894 do CPC, embora travestida de nova roupagem jurídica, culmina exatamente no mesmo pedido formulado no agravo de instrumento anterior (de n. 5016077-29.2025.8.08.0000), a suspensão do leilão.

O agravante teve oportunidade para suscitar tal alegação em oportunidade pretérita,
v.g.,

em petição de id. 51297118 (dos autos originários), quando se insurgiu contra a utilização do laudo de avaliação como prova emprestada, em homenagem ao princípio da concentração da defesa, todavia não o fez.

Diante disto, a manutenção da multa por litigância de má-fé, é medida de rigor. A execução prolonga-se por quase três décadas e, ao se insurgir novamente contra a realização do leilão, ato já validado em decisão anterior (id. 70274228 dos autos originários), fica configurada a resistência injustificada ao andamento do processo, comportamento passível de sanção, nos termos do art. 80, IV, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)